Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-17.2019.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000466-17.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JUDITE LUIZA FAZAN - CPF: 799.480.731-34 (VÍTIMA), WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.997.321-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO PRATICADO “
COM O OBJETIVO DE RECEBER O DINHEIRO DE UMA DÍVIDA
, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO DEMONSTRADO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – ATUAÇÃO ATIVA DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – SUPOSTA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO FILHO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESSUPOSTO PARA CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE “
DIREITO QUE O AGENTE TEM OU JULGA TER
” – JULGADO DO TJMT – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DO APELANTE E DO CODENUNCIADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA – ARESTO DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO – PENA-BASE – VÍTIMA AMORDAÇADA – VIOLÊNCIA NORMAL DO TIPO EXTRAPOLADA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – AUMENTO DE 9 (NOVE) MESES
PARA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA BASILAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

O exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a
“existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão”
(TJMT, Ap 16299/2015).

Se a suposta dívida contraída pelo filho da vítima não resultou comprovada, mostra-se inviável a desclassificação do roubo para exercício arbitrário das próprias razões.

A prática de roubo contra a mãe do suposto devedor elide a pretensão desclassificatória [para exercício arbitrário das próprias razões], por ausência de legitimidade da pretensão do apelante e do codenunciado em relação à vítima (TJMT, Ap 45147/2010).

O fato dos agentes terem amordaçado a vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois extrapola a violência normal do tipo (STJ, AREsp 948485).

O aumento de 9 (nove) meses para uma circunstância judicial negativa afigura-se razoável ao fundamento apresentado e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC 544961 / MG; HC 549595 / SP).

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000466-17.2019.8.11.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

APELANTE (S):

WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 267183), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81(oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II, do CP – (ID 29391491/29391492).

O apelante sustenta que: 1) o roubo foi praticado “
com o objetivo de receber o dinheiro de uma dívida existente entre o Vanderlei e o filho da vítima
”, de modo a caracterizar exercício arbitrário das próprias razões; 2) as circunstâncias do crime teriam sido valoradas negativamente mediante fundamentação inidônea; 3) o aumento da pena-base seria desproporcional.

Requer provimento para que o roubo seja desclassificado para exercício arbitrário das próprias razões. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 29391496).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 29391950 e 29391951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal – Réu condenado nas penas do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal – Irresignação defensiva – Pretendida a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões – Pleiteia o estabelecimento da pena-base no mínimo legal – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Materialidade e autoria do crime de roubo devidamente comprovada nos autos – Depoimentos coerentes e seguros da vítima e testemunha perpetrando ao acusado a autoria – Restando demonstrado o crime de roubo, torna-se inviável a desclassificação para aquele descrito no artigo 345 do Código Penal – Manutenção da valoração da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, posto que foi corretamente negativada – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça – fls. 191/199-ID 31255453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“
[...] no dia 07 de margo de 2019, por volta das 10h30min, no sítio situado na Estrada Jabuti, neste município de Mirassol D'Oeste/MT, os denunciados Vanderlei Rezende dos Anjos e Wemerson Pereira dos Santos, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, subtraíram coisas alheias moveis da idosa Judite Luisa Fazm (77 anos), conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENUNCIA em face de Wemerson Pereira dos Santos Como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II (1° Fato), e do artigo 329 (2° Fato), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, e Vanderlei Rezende dos Anjos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II (l° Fato), do Código Penal
”
(Osvaldo Moleiro Neto, Promotor de Justiça – fls. 09/11-ID

29390991).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] verifico que a materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/08), termo de apreensão (fl. 10), termo de entrega (fl. 19), relatório policial (fls. 37/38) e termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada pelas provas acostadas aos autos e pelos depoimentos prestados em juízo, senão vejamos. [...]

A vítima por sua vez, apesar da idade avançada do estado de debilidade, relatou com lucidez que os acusados se aproveitaram da ausência de seu filho, entraram na residência e anunciaram o assalto, "taparam” sua boca e lhe exigiram dinheiro e armas de fogo. [...]

Por fim, o acusado Wemerson Pereira dos Santos confessou o delito, alegando que foi até a residência da idosa, juntamente com Vanderlei Rezende, para cobrar uma dívida. No entanto, relatou que Vanderlei Rezende foi quem praticou o roubo, haja vista ter entrando em estado de choque no momento do ocorrido. [...]

Portanto, restam comprovadas materialidade a autoria delitiva.

De outra banda, não merece prosperar o pleito de desclassificação do crime formulado pela defesa do acusado. Isso porque, apenas restou comprovado nos autos a subtração de bens mediante violência e grave ameaça, não havendo qualquer comprovação de que os denunciados exerceram suas razoes de modo arbitrário. [...]

Neste sentido, importante destacar que não há prova nos autos de que, durante o evento criminoso, os denunciados tenham cobrado qualquer dívida da vítima ou de seu filho. [...]

Nestes termos, não havendo prova de que os acusados tenham exercido suas razoes de modo arbitrário, rejeito o pleito de desclassificação formulado pela defesa. [...]

A vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu Wemerson Pereira dos Santos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e o absolvo do delito de previsto ao teor do art. 329 do mesmo Código.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista a violência exercida mediante o uso de facão, assim como o ato de amordaçar a vítima anciã;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão espontânea, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal transitada em julgado no dia 19.06.2018, nos autos da ação penal de cód. 109239, proveniente da comarca de Pontes e Lacerda/MT.

De outra banda, incide também a agravante prevista ao teor do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi praticado em detrimento de pessoa notoriamente maior de 60 (sessenta) anos.

Desta feita, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 e passo a dosá-la em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, Juíza de Direito – ID

29391491/ID 29391492)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 29390995) e Termo de Entrega (ID 29390997), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ivan Carlos Rodrigues Correa (policial militar – ID 29390996), Alexsander Artiago Oliveira (policial militar – ID 29390996), Judite Luisa Fazan (vítima – ID 29390997), Fábio da Cruz e Silva (testemunha –ID 29391459).

O apelante permaneceu em silêncio (ID 29390998).

Em Juízo, foram
ouvidos Alexsander Artiago Oliveira
(policial militar – ID 29391954)
, Fábio da Cruz e Silva (testemunha
– ID 29391954),

Ivan Carlos Rodrigues Correa (policial militar – ID 29391954), Judite Luisa Fazan (vítima – ID 29391954) e interrogado WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS (apelante – ID 29391954).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.3.2019, por volta das 10h30min, o apelante e o codenunciado Vanderlei Rezende adentraram a residência da vítima Judite Luisa Fazan e anunciaram o roubo. Na sequência, tamparam a boca da vítima a fim de evitar que ela gritasse e subtraíram 2 (dois) facões, 1 (um) aparelho celular e perfumes “diversos”. Em ato contínuo, tentaram empreender fuga, mas o apelante foi “detido” por
Fábio da Cruz e Silva, que estava passando pelo local e visualizou os agentes saindo da casa da vítima em poder dos facões
(IDs 29390997, 29391459 e 29391954);

- a vítima Judite Luzia Fazan revelou, em Juízo, que o apelante e o codenunciado adentraram a residência e anunciaram o roubo, sendo que um “
já embocou para os quartos, já foi jogando roupa no chão, revirando a casa”
, enquanto o outro a “pegou” pelo braço, tampou sua boca e ficou “cuidando” dela (IDs 29390997 e 29391954);

- o apelante declarou, perante a autoridade judicial, que tinha ido até o local apenas para auxiliar na cobrança de uma dívida que o filho da vítima tinha com o codenunciado Vanderlei Rezende; ficou “
parado, em estado de choque
”, enquanto o codenunciado Vanderlei Rezende anunciou o roubo, tampou a boca da vítima e “
saiu procurando dinheiro na casa
” (IDs 29390998 e 29391954).

Dito isso, vejamos.

O roubo está demonstrado pelas declarações da vítima Judite Luzia Fazan, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o apelante e o codenunciado Vanderlei Rezende adentraram a residência, anunciaram o “assalto” e subtraíram 2 (dois) facões, 1 (um) aparelho celular e perfumes “diversos”.

Atente-se que a vítima foi uníssona em afirmar que o apelante atuou ativamente na empreitada criminosa, ao descrever as condutas dos agentes: um deles a pegou pelo braço, a ameaçou, tampou sua boca e ficou “cuidando” dela na sala, enquanto o outro “revirava” os cômodos à procura de dinheiro e armas de fogo.

O

exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a
“existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão”
(TJMT, Ap 16299/2015 – Segunda Câmara Criminal – 18.8.2015).

A suposta dívida contraída pelo filho da vítima, seja com o codenunciado Vanderlei Rezende, seja com o apelante, não resultou provada por qualquer elemento de prova.

Na hipótese, ainda que considerada a existência do aludido

débito, o apelante e o codenunciado praticaram o roubo contra a mãe do suposto devedor, a evidenciar ausência de legitimidade da pretensão dos apelantes em relação à vítima (TJMT, Ap 45147/2010 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 17.3.2011).

Nesse quadro, mostra-se improcedente a desclassificação pretendida.

Quanto à pena-base, o fato dos agentes terem amordaçado a vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois extrapola a violência normal do tipo (STJ, AREsp 948485 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.8.2016).

Em seu turno, o aumento procedido pelo Juízo singular – 9 (nove) meses para uma circunstância judicial negativa – afigura-se razoável ao fundamento apresentado e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC 544961 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020; HC 549595 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Assim sendo, a pena basilar deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, aumentou-a em 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante genérica do art. 61, II, ‘h’, do CP [vítima idosa] e na fração de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de agentes, totalizando a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Desse modo, impõe-se readequar a pena de multa para 18 (dezoito) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020